Tribunal: TJDFT
Processo: 0754635-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754635-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES AUTORIDADE: PGDF PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância em favor de LEONARDO DA SILVA ALVES, cuja prisão em flagrante (Inquérito Policial - 842/2024-17a DP, Ocorrência Policial n.o 4361/2024-17a DP) foi convertida em prisão preventiva no âmbito da Ação Penal de Competência do Júri, que tramita perante o Tribunal do Júri de Taguatinga, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 121 § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 07/11/2024, que indeferiu o pedido de revogação de prisão do Paciente (Num. 217011875 do Feito no 0725499-15.2024.8.07.0007). O Impetrante argumenta que a prisão preventiva é ilegal, pois o Paciente “cumpre todos os requisitos necessários para que responda ao Processo em liberdade, porém, ignorados” (Num. 67584176 - Pág. 3). Afirma que “A falta de fundamentação idônea capaz de perpetuar a segregação cautelar aplicada ao paciente pelo juízo a quo está presente quando cita elementos genéricos como justificativa, apenas reproduzindo a necessidade de garantia da Ordem Pública sem que para tanto a explicasse” (Num. 67584176 - Págs. 3/4). Alega, que, “se o paciente não resistiu à prisão, tem ocupação lícita, residência fixa, possui bons antecedentes e não consta dos autos ser periculoso, estando assim, ausentes todos os pressupostos previstos no art. 312 do CPP. Portanto, a sua liberdade em nada atentará, e nem tampouco comprometerá à ordem pública” (Num. 67584176 - Pág. 6). Ressalta que o Paciente é portador do vírus do HIV e faz uso contínuo de medicamentos antirretrovirais, imprescindíveis para o controle de sua condição de saúde, sendo necessária a sua liberação para que dê continuidade ao tratamento no Sistema Único de Saúde. Requer a concessão liminar da liberdade provisória do Paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura em favor do Paciente. No mérito, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se o provimento liminar ora postulado. É o breve relatório. Decido. Como já mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância em favor de LEONARDO DA SILVA ALVES, cuja prisão em flagrante (Inquérito Policial - 842/2024-17a DP, Ocorrência Policial n.o 4361/2024-17a DP) foi convertida em prisão preventiva no âmbito da Ação Penal de Competência do Júri, que tramita perante o Tribunal do Júri de Taguatinga, sob a acusação de prática da conduta prevista no art. 121 § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. O presente Habeas Corpus foi impetrado em face de decisão, prolatada em 07/11/2024, que indeferiu o pedido de revogação de prisão do Paciente (Num. 217011875 do Feito no 0725499-15.2024.8.07.0007). Pois bem. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pelo Juiz diante da presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme exposto, in verbis: “Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação de prisão feito pela Defesa de LEONARDO DA SILVA ALVES (ID 215898086). Alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão e que o acusado é primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa. Por fim, ressalta que o acusado necessita de atendimento médico, pois é portador do vírus HIV. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 216371531), tendo em vista que não há fato novo apto a justificar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos principais de no 0718337-66.2024.8.07.0007, verifico que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, para garantia da ordem pública (ID 206567504). Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Na hipótese, não consta dos autos elemento novo que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifique a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos da decisão de ID 206567504. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Além disso, possuir bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa, por si sós, não são autorizadores para sua liberdade. Fundamenta-se, nesse ponto, o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO TORPE, DE QUE RESULTOU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO EXACERBADA DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Alegadas condições favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e renda lícita, dentre outras, não se prestam a justificar a soltura do paciente, se presentes os requisitos da prisão cautelar. 6. De acordo com Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não se observando, ademais, extrapolação exacerbada que configure constrangimento ilegal. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1195755, 07147607720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública. Quanto ao réu ser portador do vírus HIV, a Defesa não juntou aos autos documentação comprovando a impossibilidade do sistema prisional em realizar o tratamento do acusado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão de LEONARDO DA SILVA ALVES. Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais. Intimem-se.” (Num. 217011875 – do Feito no 0725499-15.2024.8.07.0007). Como bem observado pelo Magistrado de origem, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente decorre, sobretudo, da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos apresentados, porquanto o Paciente teria matado a vítima mediante múltiplas facadas no abdômen, demonstrando total desrespeito pela vida humana. Igualmente, a alegação de primariedade do Acusado, residência e trabalho fixos não são motivos suficientes para deferir pedido de revogação de prisão e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, e em uma análise perfunctória própria deste momento processual, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do artigo 282 do Código Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, como bem constou da decisão atacada. Além disso, em relação à condição de saúde do Paciente, “a Defesa não juntou aos autos documentação comprovando a impossibilidade do sistema prisional em realizar o tratamento do acusado” (Num. 217011875 - Págs. 2/3 do Feito no 0725499-15.2024.8.07.0007), conforme bem pontuou o Magistrado de origem. Ademais, as razões do Habeas Corpus impetrado não trouxeram qualquer fato novo a ponto de alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Assim, além de indícios suficientes da materialidade e autoria do crime imputado, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) por meio da medida cautelar combatida. Por conseguinte, afigura-se descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, à Juíza natural da presente Medida, a eminente Desembargadora SIMONE LUCINDO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No plantão judicial